Tribunal: TJMT
Processo: 0007035-89.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007035-89.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRIZELENA MARIA TAVARES BORGES - CPF: 570.648.301-91 (AGRAVANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.953.004/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO – PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE A RESTRIÇÃO FOI IMPOSTA PELO JUIZ DIRETOR DO FÓRUM APÓS CONSTATAÇÃO DE USO DE DOCUMENTO FALSO ACERCA DA NACIONALIDADE DO VENDEDOR – PEDIDO FUNDADO NO SANEAMENTO DO VÍCIO PELA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DOCUMENTAL DO VENDEDOR – INFORMAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA EM RAZÃO DE FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA REGULARIDADE DA CADEIA DOMINIAL E DA PRÓPRIA AUTENTICIDADE DOS TÍTULOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO PORMENORIZADA DA CADEIA DOMINIAL – APELO INTERPOSTO SOB REAFIRMAÇÃO DE BOA-FÉ DA ADQUIRENTE – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – APELO NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO INTERNO – REPETIÇÃO DO DISCURSO DESENVOLVIDO NO APELO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS AO CRIVO DO ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se a sentença de improcedência proferida em ação de Retificação de Registro Público ajuizada para fins de desbloqueio de matrícula de imóvel adquirido pela autora se fundamenta na falta de demonstração satisfatória da higidez da cadeia dominial e o apelo contra ela interposto apenas reedita o discurso sobre a boa-fé da adquirente, deve ser reconhecida a inadmissibilidade do apelo, na forma do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade recursal por falta de impugnação específica aos fundamentos autônomos da sentença. 2. Se, ao interpor Agravo Interno contra a decisão monocrática de não conhecimento do apelo, a parte recorrente apenas reedita o discurso sobre o cabimento da pretensão de retificação do registro público, esse já reconhecido como insuficiente para infirmar a conclusão sentencial de improcedência por inobservância do ônus probatório da parte autora acerca dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), cabe apenas submeter os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente. 3. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pelo IRIZELENA MARIA TAVARES BORGES contra a decisão monocrática que, à manifesta inadmissibilidade por falta de impugnação específica aos fundamentos sentenciais (violação ao princípio da dialeticidade recursal), não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Retificação de Registro Público
”

(Proc. no 0007035-89.2018.8.11.0004), ajuizada pela agravante/apelante contra o CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS, julgou improcedente o pedido à falta de provas do alegado direito à retificação do registro do imóvel matriculado sob o no 31.404 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, anotando expressamente que “
o bloqueio da matrícula não se deu exclusivamente por causa do uso de documento falso pelo vendedor, mas sim, diante da constatação de irregularidades no ato de transmissão da matrícula, cujo título não pode ser afirmado como autêntico, vez que o Cartório do 1o Ofício de Aragarças/GO informou no Pedido de Providências de código 194117 que o livro no 94 de escrituras desapareceu e nele é que se encontrava lavrado o título causal do R03-31.404
” (sic – cf. Ids. no 110781989 e 135570661).

A agravante repete o discurso desenvolvido no apelo, reafirmando que adquiriu o imóvel objeto da matrícula no 31.404 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT de pessoa identificada como Antônio Sobreiros, “
que à época se utilizou de documento falso, alegando ser brasileiro, sendo que era angolano
”, e que ele “
foi preso, cumpriu a pena
”, bem como a assertiva de que, “
conforme ofício do próprio cartório onde se concretizou o negócio, não
(houve)
nenhuma irregularidade na celebração do negócio, a não ser, o uso do documento falso
”, e, ainda, as juras de que “
está na posse do imóvel, desde a celebração do negócio jurídico, mansa e pacifica nunca tendo sido perturbada por ninguém
” (sic – cf. Id. no 136895681 - Pág. 2).

Aduz que a decisão monocrática agravada “
indefere o recurso de apelação alegando que a recorrente não juntou documentos, sendo que os documentos estão no processo desde quando físicos
”, repisa que “
o fato de posterior informação que livro de cartório sumiu
” não lhe pode ser oponível, pois “
quem tinha que ter certificado a procedência e documentação apresentada antes do registro era o cartório guardião das escrituras, e assim não fez, ou não constatou nenhuma fraude
”, não sendo papel de “
uma mera cidadã
(...)
constatar
” esse fato (? – sic – cf. Id. no 136895681 - Pág. 4).

Arremata dizendo que, “
sem sombra de dúvidas a regra
(do art. 489, §1o, do CPC)
se encaixa à decisão hostilizada,
(pois)
a mesma passa longe de invocar argumentos capazes de motivar a rejeição aos pedidos buscados
” (sic – cf. Id. no 136895681 - Pág. 5).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada para que, conhecido e provido o apelo, “
seja determinada a baixa da restrição na matrícula do imóvel
”, ou, “
não sendo este o entendimento, que seja determinada a indenização material e moral à recorrente pelos órgão do estado pela omissão, que ai reparado dano a recorrente deixa pra lá a demanda
” (sic – cf. Id. no 136895681 - Pág. 6).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 150160698).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Analisando detidamente o feito, verifico que a parte requerente alega que suas provas documentais são suficientes ao deferimento de desbloqueio da matrícula, bem como que o senhor Antônio, vendedor do imóvel, já teria regularizado sua situação e documentação no país.

Todavia, a parte requerente não fez prova de tais fatos. Apenas alegou, sem demonstrar e ainda se insurgiu quanto aos pedidos documentais feitos pelo Ministério Público.

É cediço que não cabe ao Judiciário fazer as vezes da parte, que deve diligenciar para comprovar suas alegações e, assim, não basta realizar pedidos de ofícios, se era possível a juntada de cópias dos processos que afetam o pedido, tais como, o procedimento criminal instaurado em face do senhor Antonio e o pedido de providências que tramitou perante a Diretoria do Fórum.

Não obstante, a parte requerente limitou-se a juntar a matrícula do imóvel e o pedido inicial de providências feito pelo Cartório de Registro de Imóveis, sem juntar as decisões proferidas, nem a certidão de inexistência de outra ação em relação ao mesmo imóvel.

É sabido que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

Ademais, como bem apontando pelo ente ministerial, o bloqueio da matrícula não se deu exclusivamente por causa do uso de documento falso pelo vendedor, mas sim, diante da constatação de irregularidades no ato de transmissão da matrícula, cujo título não pode ser afirmado como autêntico, vez que o Cartório do 1o Ofício de Aragarças/GO informou no Pedido de Providências de código 194117 que o livro no 94 de escrituras desapareceu e nele é que se encontrava lavrado o título causal do R03-31.404
.

Dessa forma, registro que a realização de audiência em nada comprovaria a situação,
tampouco o fato de que o senhor Antônio esteja com sua documentação regular, pois ainda persistirá a dúvida quanto à autenticidade do título acima indicado
.

Nesse raciocínio, entendo que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito não milita em favor da parte requerente, haja vista que ao autor da ação incumbe à prova do fato constitutivo do seu direito, de acordo com a regra contida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sob pena de ver a pretensão indeferida e, no caso dos autos, a parte requerente não conseguiu demonstrar seu direito. (...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
–
grifei
e
destaquei
.

A r. decisão agravada, por sua vez, não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pela autora/apelante/agravante sob os seguintes fundamentos:

“
Apesar das contundentes assertivas sentenciais de que não houve demonstração do alegado direito
à retificação do registro público para fins de baixa do bloqueio da matrícula do imóvel adquirido pela autora junto ao vendedor que apresentou documentos falsos e foi inclusive condenado por crime de falsidade ideológica,
a insurgência recursal se pauta exclusivamente na reafirmação da boa-fé da autora/adquirente e da “injustiça” da situação registral, sem inovação probatória ou crítica precisa ao cotejo analítico da MMa. Juíza
acerca dos documentos que instruem os autos.

E, mais importante,
sem impugnação específica ao fundamento sentencial autônomo de impossibilidade de retificação do registro público sem demonstração pormenorizada da regularidade da cadeia dominial
.

Admito, portanto, que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade à falta de impugnação específica dos fundamentos sentenciais, devendo, pois, ser aplicada a regra do art. 932, III, do CPC. (...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível”.

No presente Agravo Interno, onde deveria argumentar sobre a cognoscibilidade e admissibilidade do apelo não conhecido pela r. decisão agravada, a autora/apelante/agravante apenas repete o discurso desenvolvido no apelo, reafirmando que adquiriu o imóvel objeto da matrícula no 31.404 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT de pessoa identificada como Antônio Sobreiros, “
que à época se utilizou de documento falso, alegando ser brasileiro, sendo que era angolano
”, insistindo em que o próprio Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT reconheceu que “
não
(houve)
nenhuma irregularidade na celebração do negócio, a não ser, o uso do documento falso
”, e refazendo as juras de que “
está na posse do imóvel, desde a celebração do negócio jurídico, mansa e pacifica nunca tendo sido perturbada por ninguém
” (sic – cf. Id. no 136895681 - Pág. 2).

Assim, considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese de cabimento e possibilidade de retificação do registro público para que “
seja determinada a baixa da restrição na matrícula do imóvel
”, mais uma vez sem mínima “
impugnação específica ao fundamento sentencial autônomo de impossibilidade de retificação do registro público sem demonstração pormenorizada da regularidade da cadeia dominial
”, cabe apenas submeter ao
crivo do Órgão Colegiado competente os fundamentos recursais, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Acrescento à fundamentação apenas ratificação do parecer do i. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, douto representante ministerial em Segundo Grau, especialmente no trecho em que anota ser “
evidente que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de provar o direito alegado, nos termos do que dispõe a norma do art. 373, inciso I do CPC
” (cf. Id. no 122204482 - Pág. 4), pois, de fato, conforme frisado pelo e. Promotor de Justiça em Primeiro Grau e pela r. sentença de improcedência, a pretensão de retificação do registro público dependeria não só da demonstração de saneamento de vícios relacionados ao “
uso de documento falso pelo vendedor
”, mas também da “
demonstração pormenorizada da regularidade da cadeia dominial
”, o que não se vê dos autos.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023